Tribunal: TJDFT
Processo: 0736922-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA. ARTIGO 3o DO DECRETO No. 911/69. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença prolatada em ação de busca e apreensão antes do término do prazo de apresentação da contestação e da reconvenção.
2. Ocorre erro de procedimento quando o magistrado deixa de apreciar regra forma, prevista em lei.
3. A redação do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 admite a ampla defesa do devedor no âmbito da ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária. Assim, pode-se ter, em sede de contestação, a ampliação do objeto da discussão, bem como o manejo de reconvenção, para pleitear a devolução de quantias pagas a maior. Precedentes.
4. Na ação de busca e apreensão, com base no Decreto-Lei 911/69, o devedor possui prazo de 15 (quinze dias) úteis para apresentar defesa, contados da data da juntada do mandado de citação.
5. No caso, a sentença foi prolatada alguns dias após a purgação da mora, antes do prazo de resposta do réu, motivo pelo qual ocorreu erro de procedimento.
6. Deu-se provimento ao recurso. Sentença cassada.